Tribunal: TJMT
Processo: 1012407-38.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012407-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), NSM COMERCIO E ATACADO LTDA - CNPJ: 29.962.916/0001-04 (AGRAVANTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 06.207.421/0041-61 (AGRAVADO), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS DESPESAS E VERBA HONORÁRIA DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA - ART. 350, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA MAS PARA O PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NA LEI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só é admissível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Se o percentual fixado para a verba honorária é exorbitante para as circunstâncias da lide, deve ser reduzido, porém para o mínimo previsto no artigo 335 do CPC - 3% sobre o montante atribuído à lide -, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Materiais, reconheceu a ilegitimidade passiva da ora agravada e determinou a respectiva retificação na autuação do processo, além de condenar a autora/agravante ao reembolso das despesas judiciais e ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor da causa (R$175.658.55).

A agravante alega que contratou os serviços da Rede Itaú e, devido a desentendimentos comerciais, ingressou em juízo, porém indicou como ré a ora agravada em virtude da semelhança entre os nomes.

Aduz que a quantia fixada para os honorários sucumbenciais fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por isso busca a redução para R$2.500,00.

Tutela recursal indeferida (ID, 170290155-págs. 1 e 2).

Contraminuta no ID. 172169192, págs. 1 a 5.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante indicou equivocadamente a agravada para o polo passivo da demanda, quando o correto seria a Rede Itaú.

O pedido de emenda da inicial para a respectiva retificação foi deferido pelo juízo de origem, que extinguiu a lide em relação à agravada e fixou a verba honorária em 5% do valor da causa, com amparo no artigo 338, parágrafo único, do CPC, que dispõe:

Art. 338.
Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único
. Realizada a substituição,
o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa
ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

A agravante recorre apenas do percentual fixado para a verba honorária. Pleiteia o arbitramento por apreciação equitativa.

Ocorre que é inaplicável neste caso o § 8º do artigo 85 do CPC, uma vez que
o valor da causa não é irrisório.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PROVIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8º, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8º, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2º, DO ART. 85, CPC – RECURSO PROVIDO. Nos termos do Tema 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(N.U 1002744-65.2023.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 31-5-2023, DJE de 31-5-2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – QUANTIA ÍNFIMA – NÃO APLICAÇÃO DO MONTANTE DA CONDENAÇÃO NEM DO PROVEITO ECONÔMICO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APLICAÇÃO ANÁLOGA À DO ARTIGO 85, §8º, DO CPC – FIXAÇÃO EM QUANTIA DETERMINADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo condenação e o valor da causa ínfimo, não sendo também hipótese de utilização do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, aplicando-se analogamente o §8º do artigo 85 do CPC.

A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

(N.U 0000253-47.2015.8.11.0012, julgamento em 5-7-2023, DJE de 6-7-2023).

Contudo, o percentual definido na primeira instância é de fato exorbitante, pois foi somente dado início ao processo.

Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo a verba honorária para o mínimo previsto no artigo 335 do CPC.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, para minorar os honorários advocatícios para 3% sobre o valor da causa, o que perfaz R$5.269,75.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023